Tribunal: TJES
Processo: 5004145-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004145-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA - ME
AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004145-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME

AGRAVADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME
contra decisão (fl.
56/58)
proferida pel
o MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante que
indeferiu pedido de reabertura de prazo para manifesta
ção
sobre a sentença que
extinguiu a execução provisória que move contra a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sustenta: (1) t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 264/265, que indeferiu pedido de reabertura de prazo formulado pelo agravante no processo de nº 0000225-98.2005.8.08.0049 (049.05.000225-9), após a prolatação de sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito; (2) na origem, trata-se de “execução provisória” proposta pelos antigos patronos do agravante enquanto o recurso especial interposto no processo “principal” era julgado no STJ, que acabou extinta prematuramente pelo Juízo de 1º Grau; (3) ocorre que após a sentença proferida na referida “execução provisória” apenas os antigos patronos do agravante, que não mais atuavam em seu nome, foram dela intimados, acarretando a nulidade processual arguida na petição que ensejou a r. decisão recorrida; (4) cumpre informar que as partes mantêm entre si longa disputa judicial, relacionada ao descumprimento de Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, então mantido entre as partes, por parte da agravada, conforme sentença transitada em julgado prolatada no processo de nº 0002266-86.2015.8.08.0049 (049.95.000012-5), que a condenou ao pagamento de danos materiais que vem sendo liquidado no processo de liquidação de sentença (processo de nº 0001468-91.2016.8.08.0049), por conta da necessidade de perícia contábil em fase final de realização.; (5) a
tualmente a controvérsia diz respeito ao valor devido pela
a
gravada ao
a
gravante a título de danos materiais, e vem sendo deduzida nos autos da referida liquidação de sentença;
(6) o
processo “principal” (processo de nº 0002266-86.2015.8.08.0049 (049.95.000012-5)) encontra
s
se suspenso, aguardando a definição quanto à liquidação de sentença;
(7) a
lém disso, os patronos da
a
gravada vem cobrando os honorários de sucumbência arbitrados na sentença proferida na “execução provisória” processo de nº 0000225-98.2005.8.08.0049 (049.05.000225-9), a qual os atuais patronos do
a
gravante não foram intimados, gerando a petição que ensejou a decisão recorrida;
(8) t
odos os processos acima relacionados estão apensados entre si e formam um único caderno processual. Ocorre que enquanto o processo “principal” (nº 0002266-86.2015.8.08.0049 (049.95.000012-5)) tramitava no STJ, o ora
a
gravante, por seus antigos patronos, propôs “execução provisória de sentença” (processo de nº 0000225-98.2005.8.08.0049 (049.05.000225-9), que acabou extinta sem julgamento do mérito porque depois de negado provimento ao recurso especial da
a
gravada e transitada em julgado a ação principal (processo 0002266-86.2015.8.08.0049 – 049.95.000012-5), o
a
gravante protocolou por seus atuais patronos, no dia 20/06/2016, requerimento de liquidação de sentença (processo de nº 0001468-91.2016.8.08.0049), ocasião em que requereu a conversão da então “execução provisória” de nº 0000225-98.2005.8.08.0049 (049.05.000225-9) em cumprimento de sentença definitivo;
(9) o
corre que em que pese ter o MM juiz recebido o referido requerimento de liquidação de sentença com pedido de conversão da “execução provisória” em cumprimento de sentença definitivo, tendo nele despachado no dia 04/07/2016, conforme decisão anexa, S. Exa. ignorou o requerimento de conversão e extinguiu a “execução provisória” de nº 0000225- 98.2005.8.08.0049 (049.05.000225-9)). E pior, sem sequer intimar os atuais patronos do
a
gravante acerca da referida sentença, cerceando seu direito de defesa. Tal fato motivou o pedido de devolução de prazo que acabou indeferido, e, ato contínuo, a interposição do presente recurso.

Pelo exposto, requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final que o recurso seja conhecido e provido para que seja reaberto o prazo para o agravante se manifestar sobre os termos da r. sentença prolatada nos autos da execução provisória (processo de nº 0000225-98.2005.8.08.0049 (049.05.000225-9).

Decisão (fl. 89/95) indeferindo o pedido de atribuição de efeito ao recurso.

Contrarrazões (fl. 120/123) apresentadas pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A requerendo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões (fl. 128/137) apresentadas por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, na qualidade de terceira interessada, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão 28.06.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004145-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME

AGRAVADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Agravante e agravada litigam em 4 (quatro) processos: (1) ação principal nº 0002266-86.2015.8.08.0049; (2) ação de execução provisória nº 0000225-98.2005.8.08.0049; (3) embargos à execução nº 0000764-.2005.8.08.0049 e (4) liquidação de sentença nº 0001468-91.2016.8.08.0049.

O agravante obteve provimento judicial favorável na ação principal e enquanto pendia de julgamento o recurso especial contra ela interposto pela agravada o mandato outorgado aos antigos advogados do agravante foi revogado e tal informação foi prestada ao Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, em primeira instância não houve comunicação de revogação de mandato, destacando-se ainda que mesmo perante o C. STJ a procuração outorgada aos novos patronos do agravante apenas lhes conferem poderes para acompanhar os processos nº 0912575-17.2003.8.08.0000 (049.950.000.125) e 0912525-88.2003.8.08.0000 (049.390.000.028) tombados no STJ sob os nº 1433054 e 1409517.

Logo, a intimação dos antigos patronos foi válida, não se podendo cogitar de nulidade ou de reabertura de prazo vez que era dever dos novos patronos dos agravantes comunicarem a revogação de mandato e juntarem novos mandatos perante o primeiro grau de jurisdição. Desse juízo:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO. FUNDAMENTOS DISTINTOS. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ADVOGADO EXCLUÍDO DOS QUADROS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Tratando-se de fundamentos independentes, que dizem respeito a questões distintas, não tem aplicação o enunciado n. 283 da súmula/STF.

II - Não prospera o recurso especial, todavia, tendo em vista não ser nula a intimação em que conste o nome de advogado que atuou nos autos, quando não há qualquer notícia a respeito da sua exclusão dos quadros da empresa ou eventual revogação do mandato a ele conferido.”

(STJ - AgRg no Ag 281.351/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2000, REPDJ 11/09/2000, p. 262, DJ 04/09/2000, p. 166)

A nulidade de intimação apenas ocorreria caso tivesse sido comunicado nos processos que tramitam perante o Juízo de primeiro grau a revogação dos mandatos dos antigos patronos e procedida a juntada de novas procurações para os atuais patronos do agravante e que tal fato houvesse ignorado pela Secretaria do Juízo, o que não é o caso.

Destarte,
não houve nulidade de intimação e o agravante não tem direito de
reabertura de prazo para se manifest
ar
sobre a sentença que extinguiu o processo de liquidação.

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação
inverso
e
a
o resultado útil do processo, na medida que
a concessão da tutela de urgência implicaria na sus
pe
nsão do curso d
os processos que tramitam em primeiro grau de
j
urisdição,
resultando em
atraso
indevido n
a prestação jurisdicional,
eis que não se revela razoável a alegação
de nulidade de intimação.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004145-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA. - ME

AGRAVADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REABERTURA DE PRAZO PARA SE MANIFESTAR SOBRE SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO – REVOGAÇÃO DE MANDATO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - É válida a intimação em que conste o nome de advogado que atuou nos autos, quando não há nenhuma notícia a respeito da sua exclusão dos quadros da empresa ou eventual revogação do mandato a ele conferido

2. -
O agravante
obteve provimento judicial favorável n
a ação principal
e enquanto pendia de

julgamento o
recurso especial
contra ela interposto
pela agravada,

o mandato
outorgado a
os antigos advogados do agravante
foi revogado e tal informação foi prestada ao Superior Tribunal de Justiça.

4. -
Todavia, em primeira instância não houve comunicação de revogação de mandato, relevando destacar que mesmo perante o C. STJ a procuração outorgada aos novos patronos do agravante apenas lhes confere poderes para acompanhar 3 (três) dos quatro processos em que litigam o agravante e a agravada.

5. - A
intimação dos antigos patronos foi válida, não se podendo cogitar de nulidade ou de reabertura de prazo, vez que era dever dos novos patronos dos agravantes comunicar a revogação de mandato e juntar novos mandatos perante o primeiro grau de jurisdição.

6. -
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,28
de junho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.